Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730957-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FERNANDA JOANA DANTAS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 42349073). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator